Tribunal: STF
Processo: HC 114688
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Tráfico como meio de vida. Necessidade de interromper a prática criminosa. Competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus (art. 102, inciso I, alíneas “a” e “i”.



    1. A prisão cautelar, como medida necessária à preservação da ordem pública, tem a virtude de“... interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa ...” (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).



    2. In casu, o paciente, juntamente com outros, foi preso preventivamente em junho de 2010 e condenado, em 15/12/2010, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico, crimes tipificados, respectivamente, nos arts. 33, c/c art. 40, I, e 35, da lei n. 11.343/2006.



    3. O magistrado negou o apelo em liberdade de forma fundamentada, conforme exigência contida no art. 387, parágrafo único, do CPP, asseverando a inalterabilidade do quadro fático que ensejou a prisão preventiva, in verbis: Os condenados responderam ao processo presos. Cf. cumpridamente fundamentado, as provas são no sentido de que se dedicam habitualmente à prática do tráfico de drogas que foram realizadas nestes autos [sic]. Nessas condições e fulcrando-me ainda no já fundamentado na decisão de 23/06/2010 (evento 117), a bem da ordem pública e para evitar reiteração de crimes de tráfico de drogas, deverão permanecer na prisão em eventual fase recursal. A presunção de inocência não é absoluta e perde força no decorrer do processo, pelo menos após condenação, ainda que de primeira instância. É oportuno destacar que a instância recursal já reconheceu o risco de reiteração delitiva no presente caso, ao denegar habeas corpus contra a prisão preventiva do condenado Miguel (HC 0030736-03.2010.404.0000) - ‘havendo indícios concretos do envolvimento do investigado na prática de tráfico internacional de drogas, legítima a manutenção de sua custódia preventiva para salvaguarda da ordem pública, sobretudo quando evidenciado que, acaso posto em liberdade, poderia facilmente retomar a atividade delituosa.” O magistrado asseverou, ademais, que “Os vários diálogos interceptados (item 75) revelam, porém, que o condenado faz da atividade de tráfico de drogas seu meio de vida, transcendendo ela às apreensões verificadas nestes autos”.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus está definida, em rol taxativo, no art. 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, não havendo previsão de seu cabimento como sucedâneo do recurso ordinário constitucional, por isso que a Primeira Turma desta Corte, ao julgar o HC n. 109.956, em 07/08/2012, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que “A teor do disposto no art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra decisão proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário”.



    5. Habeas corpus extinto, sem concessão da ordem ex officio.